Tribunal: STF
Processo: RE 1404287
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE ANALISTA JUDICIÁRIO A TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Mato Grosso do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA E COBRANÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ANALISTA JUDICIÁRIO – EQUIPARAÇÃO LEGAL COM VENCIMENTOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – JUROS – CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 01. Na obrigação de trato sucessivo, na qual a violação do direito ocorre de forma contínua, o prazo prescricional renova-se em cada prestação periódica não cumprida, sendo que cada uma delas pode ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, no entanto, prejudicar as posteriores (Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça). 02. A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 03. Direito ao reconhecimento da equiparação salarial desde que implementada a distorção salarial pela Lei 3.687/2009, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. 04. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é aplicável para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) de junho de 2009 em diante, diante da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Juros devidos a partir da citação, nos termos do art. 405, Código Civil. 05. No caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, II), conforme percentual previsto no § 3º e observado o disposto no § 11º. Recurso não provido. Sentença reformada parcialmente, em sede de remessa necessária” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.



    Assinala tratar-se “de acórdão de improvimento prolatado em sede de recurso de apelação interposto pelo Estado que manteve a sentença judicial que o condenou ao pagamento das diferenças de vencimentos e reflexos do cargo de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a despeito da previsão expressa de reajuste de vencimentos de forma escalonada no art. 2º da Lei Estadual n. 4.834/2016, de forma prospectiva” (fl. 2, e-doc. 18).



    Sustenta que “o recurso é plenamente cabível, porque não envolve matéria fático-probatória e é dispensável a análise de legislação local” (fl. 4, e-doc. 18).



    Assevera que “o que se pretende reformar em sede de recurso extraordinário é a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação de remuneração a servidores de forma retroativa, sem previsão em lei específica e sem declaração e inconstitucionalidade, sob o fundamento exclusivo de isonomia entre as funções” (fl. 4, e-doc. 18).



    Ressalta que “o acórdão ora impugnado concedeu a equiparação de vencimentos dos autores (Analistas Judiciários) com aqueles previstos para os Técnicos de Nível Superior para data retroativa (até 2009), sob o fundamento de que lei estadual reconheceu equiparação salarial dos cargos e que diante desse reconhecimento os servidores fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos, quando teria iniciado a divergência de vencimentos” (fl. 9, e-doc. 18).



    Enfatiza que “a Lei Estadual nº 4.834/2016 só previu um aumento remuneratório para o futuro, pelo que o Judiciário concedeu um aumento remuneratório pretérito, com base na isonomia” (fl. 12, e-doc. 18).



    Argumenta que “a concessão de aumento remuneratório pretérito, não previsto em lei, ofende o princípio da separação dos Poderes, já que a competência para tanto é do Executivo” (fl. 13, e-doc. 18).



    Pede seja “acolhido o presente recurso para o fim de afastar as violações à Constituição Federal e, por consequência, reformar o acórdão quanto ao mérito principal” (fl. 13, e-doc. 18).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 16.2.2021 (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência prevalecente e fixou a tese de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (Tema 1.126). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Os autores ocupam o cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 



    Em 2009 houve reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário, conforme Lei 3.687. Na oportunidade, configurou-se inconsistência, pois o cargo efetivo de Analista Judiciário de nível superior ficou com semelhantes atribuições, mesmo grau de escolaridade, responsabilidade e complexidade que o de Técnico de Nível Superior. Entretanto, este último cargo possuía remuneração superior ao dos analistas.



    (…) Neste contexto, a própria Lei equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 



    (…) Não obstante, os Analistas Judiciários têm direito ao reconhecimento da equiparação salarial desde que implementada a distorção salarial pela Lei 3.687/2009, conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça.



    Ao contrário do alegado pelo réu, inexiste violação à Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao poder judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Isso porque foi a própria Lei que previu a equiparação, a fim de garantir justa remuneração, de modo a afastar enriquecimento ilícito do ente público” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). 



    Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.263.763-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.655-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a impossibilidade de equiparação entre as carreiras de assistente judiciário e assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo: Recurso Extraordinário n. 1.321.186, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.155, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.3.2021; Recurso Extraordinário n. 1.308.154, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.2.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.283.629, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.8.2020.



    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



     



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão dos recorridos. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora